Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704600-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO MARTINS ROBINSON REPRESENTANTE LEGAL: EILOZU APARECIDA TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON LUIZ DIAS DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: EULINA MARQUES DE SOUSA DECISÃO EDUARDO MARTINS ROBINSON, representado por sua curadora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (id. 219098954, autos originários), da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança) movido contra ESPÓLIO DE EULINA MARQUES DE SOUSA, por seu representante legal, que indeferiu a penhora do imóvel situado na 3a Avenida, Bloco 450-B, Apartamento 204, Núcleo Bandeirante/DF, in verbis: “Conforme solicitado na resposta ao ofício de ID 218142247, intime-se o exequente para comprovar o pagamento dos emolumentos para ser efetivada a baixa na constrição sobre o imóvel matrícula n. 16296, no prazo de 15 dias. Quanto ao pedido de penhora sobre metade da Sala 103, situado na Avenida Contorno, Área Especial 13, Lote Q-1, indefiro o requerimento pelos mesmos motivos já expostos em ID 197653994. Do mesma forma, indefiro o pedido de penhora sobre o imóvel indicado no ID n. 216257391 - matrícula 4061, descrito como sala no 204, Lote 450-B, setor 3a Avenida, tipo ofício do Núcleo Bandeirante/DF, uma vez que registrado em nome de terceiro, ainda que haja instrumento particular de cessão de direitos acostados aos autos em ID 196635899, págs. 24/26. A penhora dos direitos possessórios da parte devedora exige a comprovação da sua condição de possuidor, o qual é aquele que detém o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, ausente a demonstração desta, inviável a penhora requerida. Neste sentido, já se manifestou este e. TJDFT, senão vejamos: [...] Portanto, indefiro os pedidos. Intime-se o EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de indeferimento e suspensão do feito pelo artigo 921, III, do CPC. Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A r. decisão agravada foi proferida em 29/11/2024 e o Advogado do agravante-exequente, Dr. Alex Carvalho Rego, registrou ciência nesta mesma data, findando o prazo recursal de 15 dias em 21/1/2025. No entanto, o presente recurso foi interposto apenas em 11/2/2025, estando manifestamente intempestivo. Esclareça-se ainda que a r. decisão posterior (id. 222328931, autos originários), proferida em 9/1/2025, cujo prazo recursal findou em 11/2/2025, não versou sobre a penhora do imóvel situado na 3a Avenida Bloco 450-B, Apartamento 204, Núcleo Bandeirante/DF, que é o objeto deste agravo de instrumento, mas a outro imóvel, na 3a Avenida, Bloco 1895, Casa 19, Núcleo Bandeirante/DF, cuja constrição foi posteriormente requerida pelo agravante-exequente (id. 221511864, autos originários). Anote-se, por fim, que era desnecessária a prévia intimação do agravante-exequente, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora